Tribunal: TJDFT
Processo: 0753973-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/ENEM. APENADO COM REMIÇÃO ANTERIOR EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO 8o E 9o ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSTERIOR REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, a aprovação do apenado no ENCCEJA/ENEM deve ser considerada para fins de remição, por representar dedicação ao estudo durante a execução penal, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena e com os princípios da dignidade humana e individualização.
2. A prévia conclusão pelo sentenciado de parte do ensino fundamental não impede o reconhecimento da remição posterior pela aprovação no ENCCEJA, não havendo falar em bis in idem.
3. Recurso conhecido e desprovido.